Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ART. 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. POSSIBILIDADE. REVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. É possível ao autor pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em execução, antes de angularizada a relação processual, e desde que preenchidos os requisitos processuais, conforme preceituam os arts. 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Todavia, depois de convertida a ação de busca e apreensão em execução, não é possível revertê-la à ação de busca e apreensão novamente, por ausência de previsão legal.
2. Agravo de instrumento não provido.